Tribunal: CARF
Processo: 15471.003436/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.003436/2009-28
ACÓRDÃO
2002-009.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAIR BRISOLLA DIUANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Mantém-se o lançamento quando
os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes e declarações emitidos pela fonte
pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003436/2009-28
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A interessada, representada pela inventariante, impugna auto de infração do
ano-calendário 2005, onde foram efetuadas as seguintes alterações: rendimentos
omitidos de R$ 7.630,92 (IR­Fonte R$ 1.523,93), pagos pelo Comando do Exército;
glosa de imposto retido na fonte de R$ 8.186,85 da Talento Comércio e
Confecções Ltda.; glosa de deduções de despesas médicas (R$ 24.714,28) e de
previdência privada (R$ 459,52).
Apresenta documentos para comprovar deduções de despesas médicas e
previdência privada da contribuinte, que teria falecido em agosto de 2005.
Quanto aos rendimentos omitidos, seriam proventos que deveriam ser creditados
em agosto e setembro (relativos a proventos de julho e agosto), mas que foram
depositados em uma conta inexistente, conforme declaração do órgão
responsável, e nunca foram recebidos pela pensionista. Isto porque em maio de
2005 deveria comparecer na unidade para Declaração de Vida. Como estava
internada por motivos de saúde, solicitara visita domiciliar, que, porém, não pode
ser realizada antes do seu falecimento. Para comprovar o imposto na fonte,
apresenta nove DARF de R$ 909,65, pagos pela Talento Comércio e Confecções
Ltda., retidos sobre aluguéis mensais de R$ 5.000,00.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
parcialmente. Não foram acatados os comprovantes de despesas médicas com
falhas formais, ou de despesas indedutíveis. Não foram aceitos os comprovantes
de contribuição para a previdência privada Gboex (boletos bancários), porque não
permitiam identificar os beneficiários do plano. Não foram aceitos os DARF de
imposto retido na fonte sobre aluguéis pagos pela Talento Comércio e Confecções
Ltda., por não se tratar de comprovante hábil e por não haver a sua informação
em DIRF da fonte pagadora. Foram mantidos os rendimentos omitidos, pagos pelo
Comando do Exército, apesar da declaração do órgão apresentada pela
interessada (fls.80), por não terem sido alteradas na DIRF as informações
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003436/2009-28
3
prestadas pela fonte pagadora. Como resultado da revisão, o imposto lançado foi
reduzido de R$ 15.684,22 para R$ 12.092,48.
Cientificada, a impugnante acrescenta novos documentos para comprovar as
deduções. Quanto às despesas médicas não acatadas na revisão de ofício,
contesta a glosa da despesa com fisioterapia de R$ 250,00 que teria pago a Elyn
de Freitas Carvalho, para a qual apresentara cópia do canhoto do seu talão de
cheque. Afirma que são despesas dedutíveis e traz extrato de sua conta para
comprovar o desconto do cheque. Apresenta extrato do plano de saúde Golden
Cross (fls. 135) para comprovar a contribuição de julho de 2005 (R$ 1.081,49),
cuja glosa tinha sido mantida na revisão de ofício por falta de autenticação
bancária no boleto.
O recibo de R$ 89,00, assinado por "Rosana" (fls. 67), glosado por falta de
identificação correta do emitente, conteria no verso a indicação da pessoa jurídica
que recebera o pagamento, a Coutinho Pinheiro Análises Clínicas Ltda. Apresenta
documentos para comprovar que as contribuições Gboex são relativas à própria
contribuinte (fls. 136). Quanto aos rendimentos do Exército apresenta cópia de
comprovantes mensais de agosto e setembro de 2005 que conteriam número
inválido de conta corrente. Apresenta ainda cópia de solicitação ao Exército para
retificação da DIRF. Quanto ao imposto retido na fonte, traz cópia do contrato de
aluguel e extrato de sua conta bancária para comprovar créditos mensais do
aluguel após o desconto do imposto.

A 3a Turma da DRJ/SDR por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2015, Recurso Voluntário, onde se insurge apenas sobre a omissão de
rendimento, juntando documentos e narrando todas suas iniciativas para que o exército alterasse
sua DIRF, uma vez que segundo a recorrente os valores tidos como omitidos nunca foram
recebidos.
É o relatório

VOTO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003436/2009-28
4
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para restabelecer as
deduções de despesas médicas com Plano de saúde Golden Cross, de jul/2005 (fls. 135) e
Coutinho Pinheiro Análises Clínicas (fls. 67), bem como para restabelecer a dedução do IRRF
incidente sobre os rendimentos de aluguel recebidos da Talento Comércio e Confecções Ltda,
vencido nesse último ponto o relator original.
O litígio versa sobre apenas sobre a omissão de rendimentos, uma vez que o
recurso não trata das demais matérias.
Na decisão de piso restou consignado:
A declaração do órgão do exército de que o crédito dos proventos em agosto e
setembro tenha sido devolvido por erro na conta corrente (fls. 80) não afirma que
estes proventos não tenham sido pagos de outra forma ou em outra ocasião, seja
em nome da própria pensionista o de representante legal do espólio. Absurdo é
afirmar que o direito líquido e certo da pensionista, que ainda estava viva nos
meses a que se referem estes pagamentos (julho e agosto), não tenha sido
implementado pelo Exército. Ainda que o crédito tenha sido na conta da
inventariante, os rendimentos não deixam por isso de pertencer ao espólio. De
qualquer forma, as informações em DIRF não foram alteradas pelo Exército até a
presente data.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos
valores correspondentes.

Em que pese todas as tentativas realizadas pela Contribuinte comprovadas pelos
documentos carreados aos autos, é certo que não houve comprovação de que as informações em
DIRF tenham sido alteradas pelo Exército até a presente data, assim, não há como ser alterada a
decisão prolatada.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação revisada em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF apresentada pela fonte pagadora, ante da ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade acerca dos rendimentos recebidos no decorrer do ano calendário
de 2005.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste
CARF:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.003436/2009-28
5
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 286
DF CARF MF
Original